Tribunal: STJ
Processo: 5000812-19.2022.4.02.5003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868015 - ES (2025/0065457-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEIDSTON ALITOLIP DE SOUZA
ADVOGADO
: ADEMAR ROBERTO BUTILHEIRO - ES016536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
14 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47450982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1f54d3a7-5e20-49bd-99e9-a21ced4cfacc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868015 - ES (2025/0065457-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LEIDSTON ALITOLIP DE SOUZA
ADVOGADO
: ADEMAR ROBERTO BUTILHEIRO - ES016536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do
agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182
do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
agrava de decisão de fls. 611-612,
LEIDSTON ALITOLIP DE SOUZA
na qual a
não conheceu do agravo em recurso
Presidência desta Corte Superior
especial ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos do
recorrido.
decisum
Consta nos autos que o réu foi condenado pela prática do crime previsto
no art. 334-A, § 1o, IV, do Código Penal. Neste regimental, a defesa alega que (fls.
622-624):
O debate trazido à baila não importa reexame de matéria fático-
probatória, ao revés, unicamente matéria de direito, não
incorrendo, portanto, com a regra ajustada no enunciado da
Súmula 07, desta Corte Superior -STJ.
Busca-se o reconhecimento do direito, que foram violados,
conforme dispositivos legais de norma federal, quais sejam: art.
Documento eletrônico VDA47451521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 78913c0e-b099-46b8-9f39-456f7de4f4c9

147, do Código Penal, e artigos 5o, inciso I e art. 7o, inciso I, da
Lei Federal n.o 1.340/2006, razão pela qual, faz se necessária a
revaloração jurídica dos fatos, com a devida aplicação do direito
ao caso concreto, conforme precedentes dessa Corte Superior.
[...]
Dos fundamentos da decisão agravada, não é objeto do enunciado
da Súmula 182 do STJ. Foi atacado todos os fundamentos da
decisão agravada. O princípio da dialeticidade, está presente no
AREsp, foi especificadamente, infirmado.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 642-646).
VOTO
A inadmissão do recurso especial ocorreu com base na incidência da
Súmula n. 7 do STJ (fls. 576-578).
Às fls. 587-595, a parte agravante não impugnou especificamente
. A Presidência desta Corte Superior, então, não conheceu
o referido fundamento
do agravo em recurso especial (fls. 611-612).
Neste regimental, verifico idêntico vício, porquanto a defesa não infirma
o único fundamento da decisão atacada, pois não demonstra que o agravo
interposto contra a inadmissão do recurso especial haveria combatido a totalidade
dos motivos apontados para negar seguimento ao pleito.
Ademais, "O momento adequado para impugnação dos fundamentos da
decisão que ensejou a inadmissão do recurso especial é a interposição do agravo,
sob pena de preclusão, não cabendo fazê-lo nas razões do agravo regimental" (
, Rel. Ministro
,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.856.037/RS
Olindo Menezes
Desembargador convocado do TRF 1a Região, 6a T., DJe
).
28/6/2021
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento
do pedido.
À vista do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47451521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 78913c0e-b099-46b8-9f39-456f7de4f4c9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0065457-0
AREsp 2.868.015 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05015427420164025001 50005264620194025003 50008121920224025003
500081219202245003 50061196220194025000 5015427420164025001
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEIDSTON ALITOLIP DE SOUZA
ADVOGADO
: ADEMAR ROBERTO BUTILHEIRO - ES016536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: HEDY LAMAR APARECIDA DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEIDSTON ALITOLIP DE SOUZA
ADVOGADO
: ADEMAR ROBERTO BUTILHEIRO - ES016536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54260515540=0290=4902@
2025/0065457-0 - AREsp 2868015 Petição : 2025/0027892-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:10:54
Código de Controle do Documento: 8B06015A-3A89-447F-8A82-40A6B5812FCF